Tribunal: TJSP
Processo: 1506941-91.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furtos duplamente qualificados, por três vezes. Concurso de agentes e escalada. Continuidade delitiva. Sentença condenatória. Defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de furto simples. Caso não seja o entendimento, busca a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furtos duplamente qualificados, por três vezes. Concurso de agentes e escalada. Continuidade delitiva. Sentença condenatória. Defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de furto simples. Caso não seja o entendimento, busca a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como sua compensação com a recidiva; o abrandamento do regime prisional e, por fim, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Parcial razão. Materialidade e autoria induvidosas. Condenação lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Qualificadoras devidamente comprovadas. Dosimetria comporta reparo. Basilares devem ser fixadas acima do mínimo legal, porém em patamar inferior ao estipulado. Na segunda etapa, incabível reconhecimento da confissão. Réu reincidente. Crime continuado devidamente aplicado. Regime inicial semiaberto. Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.